Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724068-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Carolina Landeiro Borges Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carolina Landeiro Borges contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante (Id. 48048521). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 48482085), em síntese, que a decisão impugnada foi omissa por ter sido fundamentada apenas no entendimento de que as alegações articuladas nas razões do agravo de instrumento não preenchem os requisitos para a concessão do efeitos suspensivo pretendido. Sustenta também que houve omissão em relação à alegada existência de garantia da dívida cuja satisfação é objeto de questionamento nos embargos à execução. Argumenta, ainda, que a decisão questionada não considerou que o credor está sendo beneficiado indevidamente pelo prosseguimento da execução, a despeito do crédito já estar habilitado nos autos da recuperação judicial em curso. Aduz, por fim, que os presentes embargos de declaração foram interpostos com o intuito de promover o prequestionamento das questões examinadas na decisão impugnada. Requer, por essa razão, o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o saneamento da omissão indicada. A sociedade empresária anônima embargada ofereceu contrarrazões (Id. 49038688), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Como assinalado, a embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise é notório que a embargante pretende apenas promover nova análise das questões já examinadas por ocasião do proferimento da decisão impugnada. A esse respeito, convém observar que já foi suficientemente esclarecido que as questões suscitadas pela recorrente, alusivas a eventual iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título, ou o transcurso do respectivo prazo prescricional, consistem em matérias que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos embargos à execução (art. 917 do CPC). Além disso, em relação à eventual existência de garantia da dívida cuja satisfação é objeto de questionamento nos embargos à execução, a despeito das alegações articuladas pela recorrente, não constam nos presentes autos e nem nos autos do processo de origem elementos de prova que evidenciem a existência da garantida aludida. É possível afirmar o mesmo em relação à alegação de que o credor está sendo beneficiado indevidamente pelo prosseguimento da execução, a despeito do crédito já estar habilitado nos autos da recuperação judicial em curso, tendo em vista que também não constam nos autos elementos de prova que subsidiem o referido argumento. Por essa razão, foi expressamente afirmado na decisão impugnada que “na presente hipótese não há notícias de que a agravante tenha oferecido a garantia ao Juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento de suspensão do curso do processo originário”. Convém esclarecer, por fim, que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil enuncia que devem ser considerados incluídos no acórdão ou decisão impugnados os argumentos articulados pelo embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela recorrente, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado. Diante desse cenário, é possível observar que se afigura ausente, no caso em análise, eventual omissão a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator